Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-52.2024.8.11.0052
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-52.2024.8.11.0052
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEFINA DE SOUZA GOMES - CPF: 986.612.641-20 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de fracionamento ilícito de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto de ações propostas caracteriza fracionamento ilícito e demanda predatória; e (
ii
) determinar se a decisão que afastou a indenização por danos morais deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se no PJE (primeiro grau) que a agravante propôs sete ações com o mesmo fundamento, caracterizando demanda predatória, conforme entendimento consolidado desta Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

O fracionamento abusivo de demandas com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu caracteriza litigância predatória, sendo indevida a indenização por danos morais em tais casos,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; Apelação n. 0006684-29.2017.8.11.0012, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

deu provimento ao Recurso

para afastar a condenação do
réu
à indenização por danos morais.

A
agravante
a
rgumenta que as demais ações mencionadas envolvem objetos jurídicos e réus distintos, não configurando fracionamento ilícito.

Aduz que
o Tema 1.198 do STJ, admite a adoção de medidas pelo juízo de primeiro grau para coibir demandas predatórias, como a exigência de documentos compl
ementares no início do processo e que
tais exigências foram cumpridas pela autora, que atualizou procuração e confirmou sua anuência com a demanda.

C
ontraminuta
no ID.
264527798
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante afirma estar configurado o dano moral, no entanto,
em consulta no PJE (pri
meiro grau) identifica-se que ela
propôs
7
Ações
com o mesmo argumento aqui exposto.

Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análiseé indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, fica afastado o direito à indenização,
sob pena
de enriquecimento imotivado.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS –
FRACIONAMENTO
DE
DEMANDAS
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O
fracionamento
de Ações com o mesmo
fundamento e contra o mesmo réu configura
demanda
predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral,
sob
pena
de enriquecimento ilícito”.
(N.U 0006684-29.2017.8.11.0012, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024
)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025